Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718483-74.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra a r. sentença exarada no ID 74877866, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor de CODHAB/DF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação da ré a emitir certidão negativa de débitos ou de certidão positiva com efeitos de negativa, e na obrigação de analisar o recurso administrativo e demais impugnações pendentes de decisão no âmbito do Processo Administrativo no 00060-00205356/2017-71. Após a inclusão do processo em pauta de julgamentos (ID 77535836), a apelante manifestou-se nos autos (ID 78096549), alegando haver obtido prova nova, juntada pela apelada em outra ação envolvendo o mesmo contrato, apta a demonstrar que houve efetiva interposição de recurso no Processo Administrativo no 00060-00205356/2017-71, o qual não foi objeto de análise até a data do ajuizamento da ação. Na oportunidade, juntou aos autos cópia de documentos apontados (ID 78096551). De acordo com o § 1o do artigo 437 do Código de Processo Civil, [s]empre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. Dessa forma, determino a intimação do apelado para que, no prazo legal, se manifeste a respeito da petição e documentos juntados aos autos no ID 78096549. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamentos da 19a Sessão Ordinária Presencial da 8a Turma Cível, designada para o dia 06/11/2025. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 17:03:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora